Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM OFERTA DE EMPRÉSTIMO. DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, haja vista que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. A responsabilidade objetiva da instituição bancária é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo o fornecimento de dados pessoais, inclusive imagem do próprio rosto, por meio de ligações telefônicas e aplicativo de troca de mensagens eletrônicas. Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça só reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o banco quando efetivamente demonstrado que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado que, de alguma maneira tenha a instituição bancária agido de modo a facilitar a concretização da atividade fraudulenta levada a cabo por terceiro estelionatário, que se passou por legítimo representante bancário. Fato esse que configura a ocorrência de fortuito externo, por culpa exclusiva do consumidor, ao faltar com o dever de cuidado em relação a oferecimento de serviços bancários mediante ligações telefônicas, com fornecimento de dados pessoais.
4. Apelação conhecida e desprovida.